Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar, de forma solidária, os réus a pagarem a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49125738). Custas e preparo recolhidos (IDs. 49125739, 49125740, 49125741 e 49125742).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que o valor da condenação a titulo de danos morais é irrazoável e desproporcional, já que deve considerar a extensão dos danos sofridos e o comportamento de boa fé adotado pelo recorrente que, desde o início, procurou solucionar o problema. Sustenta que o ocorrido é um "erro aceitável" diante do elevado número de operações bancárias, que resulta um número ínfimo de demandas judiciais, denotando que a recorrente apresenta alto grau de qualidade em seus serviços. Sustenta que a situação dos autos constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral.
4. Em contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, defende a má- prestação dos serviços bancários, pois não tomou providências para evitar a fraude, foi negligente ao tentar solucionar o problema, bem como realizou empréstimos automáticos em razão do não pagamento dos valores oriundos da fraude. Alega que o valor da reparação dos danos morais não é desproporcional em razão do elevado lucro líquido da ré. Requer o improvimento do recurso e a reforma da sentença para majorar o quantum fixado a título de danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A mera alegação de eventual execução provisória não configura dano insanável, porquanto a própria lei garante a reparação dos danos e prejuízos, em caso de eventual reforma da sentença (art. 520 do CPC/ 15). Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.). Logo, incabível majorar o quantum indenizatório requerido em contrarrazões, pois a parte autora não apresentou recurso demonstrando seu inconformismo, sendo o recurso exclusivo da parte ré.
7. É incontroverso que houve conduta fraudulenta no cartão de crédito da autora/recorrida e que os valores foram estornados nas faturas dos cartões de crédito pela ré/recorrente (ID. 49125667 e ID. 49125732). A questão devolvida para a análise das Turmas é se houve, no caso, a ocorrência de dano moral e, em caso positivo, qual seria o quantum a ser fixado.
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça : (...) A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.).
9. Nesse sentido, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC/15). Na hipótese retratada nos autos não houve comprovação de dano maior que repercutisse na honra subjetiva da parte autora/recorrida, a ensejar a reparação pecuniária.
10. No ponto, registra-se que, mesmo com o ocorrência de duas fraudes seguidas nos cartões da parte autora, como explanado na sentença pelo juízo de origem, a autora não comprovou que tenha pago todas as suas compras pessoais, tampouco provou que arcava de forma regular com os encargos da sua fatura do cartão de crédito, ao passo que os documentos apresentados nos autos tanto pela recorrente (ID. 49125668) quanto pela recorrida (ID. 49125489) comprovam que ré estornou os valores decorrentes da fraude bancária nas faturas seguintes à ação fraudulenta e que o pagamento do cartão de crédito no tocante às despesas pessoais da autora era realizado de forma irregular desde a fatura que venceu em 08/04/2021, antes mesmo da primeira fraude do dia 16/04/2021 .
11. Assim, a despeito da falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora em decorrência da fraude. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, as operações bancárias fraudulentas não foram suficientes para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, portanto, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a reforma da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais. Portanto, as partes requeridas ficam desobrigadas de indenizarem por dano moral quanto às fraudes no cartão de crédito da vítima, eis que ressarcirem tais débitos à vítima antes de geral qualquer dano moral. Sem custas e honorário ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.